Tribunal: STF
Processo: ARE 1292476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS À REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES. PARCELAS PRETÉRITAS. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO QUINQÜENAL. IMPROVIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS.
    1. Cinge-se o cerne da controvérsia em verificar a admissibilidade de redução da jornada de trabalho dos demandantes, servidores públicos federais, que afirmam laborar expostos a raio-x e radiações por período superior ao previsto em lei especial, bem assim a aplicabilidade, em relação a ele, da Lei n.º 1.234/50.
    2. Às obrigações de trato sucessivo, como entende a jurisprudência dominante, deve-se aplicar a Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito, porém, prevê a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
    3. É desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa para fins de caracterização do interesse de agir nas hipóteses em que a parte ré, quando citada, venha a contestar o mérito da ação.
    4. A Lei n.º 8.112/90, bem como a Lei n.º 8.270/91, não ab-rogaram a Lei n.º 1.234/50. Esta foi apenas revogada parcialmente no que concerne ao percentual da gratificação por trabalhos com raios x (art. 12 da Lei n.º 8.270/91), tendo sido mantidos os dispositivos alusivo ao monitoramento individual dos trabalhos expostos à radioatividade e às férias semestrais de 20 dias contínuos (arts. 72 e 79 do RJU).
    5. Exercendo os demandantes suas atividades junto a fontes de radiação por, pelo menos, 12 (doze) horas semanais, e tendo a própria ré, ora recorrente, reconhecido que eles trabalham com exposição a substâncias radioativas, tanto é que, em cumprimento à Lei n.º 1.234/50, observa as disposições relativas à concessão de férias de 20 (vinte) dias por semestre de atividade profissional e de gratificação adicional, faz jus à redução da jornada de trabalho para 24 (vinte e quatro) horas semanais.
    6. A legislação especial é clara ao estabelecer a carga horária máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, bastando para tal a habitual exposição a radiações radioativas. No caso, os autores laboravam por 40 (quarenta) horas semanais, motivo pelo qual lhe advém o direito de ser ressarcido pelas horas extras trabalhadas, limitando-se a 2 (duas) horas por dia.
    7. Às obrigações de trato sucessivo, como entende a jurisprudência dominante, deve-se aplicar a Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito, porém prevê a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, são atingidas pela prescrição as parcelas devidas há mais de cinco anos anteriores à propositura da demanda.
     8. Como ainda não houve apreciação, pela Corte Suprema, da questão relativa à modulação dos efeitos temporais da decisão acerca da correção monetária, deve ser aplicado como critério de correção aquele fixado no Manual de Cálculos da Justiça Federal, ao tempo da liquidação da sentença.
    9. Em relação aos honorários recursais, deixo de fixa-los, uma vez que o juiz a quo não fixou honorários advocatícios na sentença recorrida, tendo em vista a iliquidez da condenação. 
    10. Apelações improvidas. Remessa necessária parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 5°, inciso XXXV, 7°, inciso XIII; e 39, §3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "4. Em relação às preliminares de mérito apontadas pelo CNEN, quais sejam, a inexistência de interesse de agir e a prescrição do fundo de direito, passo a apreciá-las.
    5. Defende a União que o interesse de agir somente estaria configurado caso houvesse a prévia negativa da Administração Pública na via administrativa.
    6.Contudo, a falta de requerimento na via administrativa não constitui óbice para apreciação judicial do pedido. A jurisprudência desta Turma não vem acolhendo a tese da recorrente: 
    (...)
     7. O Ministro Luís Roberto Barroso destacou em seu voto, proferido no RE 631.240/MG, no qual é relator, que a exigência de prévio requerimento administrativo não é necessária quando a posição da Administração – no sentido de negar o benefício – já é notória e reiteradamente contrária à postulação do interessado.'
    8. No caso dos autos, é de conhecimento notório a posição da Administração contrária à possibilidade de redução da carga horária dos servidores da CNEN que laboram com exposição contínua a substâncias radioativas, de 40 horas para 24 horas, nos termos da Lei n° 1.234/50, bem como ao pagamento de horas que excederam a carga horária máxima admitida, com incidência de 50% de acréscimo em relação ao valor da hora normal, sendo questão apreciada de modo recorrente pelas Turmas Especializadas em Direito Administrativo desta Corte Federal (TRF2, AC 0087863-33.2016.4.02.5111, Relator Juiz Federal Convocado VigdorTeitel, Quinta Turma Especializada, Data: 09/09/2018; TRF2, AC 0087055-92.2015.4.02.5101 Relatora Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima, Oitava Turma Especializada, Data: 04/04/2018; TRF2, AC 0153510-39.2015.4.02.5101 Relator Desembargador Federal Aluisio Gonçalves De Castro Mendes, Quinta Turma Especializada, Data: 11/05/2017; TRF2, AC 0034241- 06.2015.4.02.5101, Relator Juiz Federal Convocado Alcides Martins Ribeiro Filho, Sexta Turma Especializada, Data: 14/02/2017; TRF2, AC 0131472-67.2014.4.02.5101, Relator Desembargador Federal José Antônio Neiva, Sétima Turma Especializada, Data: 22/01/2016; TRF2, AC 0101911- 72.2014.4.02.0000, Relator Desembargador Federal Reis Friede, Sétima Turma Especializada, Data: 14/10/2014).
    9. Desse modo, não é necessária a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de tal direito, restando, portanto, evidenciado o interesse de agir dos autores. Ademais, a contestação ao mérito da demanda por si só constitui motivo suficiente para o afastamento da preliminar. Isto posto, rejeito esta preliminar.
    (...)
     16. Inicialmente, impende registrar que a Lei n.º 8.112/90, bem como a Lei n.º 8.270/91, não ab- rogaram a Lei n.º 1.234/50. Esta foi apenas revogada parcialmente no que concerne ao percentual da gratificação por trabalhos com raios x (art. 12 da Lei n.º 8.270/91), tendo sido mantidos os dispositivos alusivos ao monitoramento individual dos trabalhos expostos à radioatividade e às férias semestrais de 20 (vinte) dias contínuos (arts. 72 e 79 do RJU).
     Assim, superada a questão da vigência da Lei n.º 1.234/51, cumpre examinar a aplicabilidade ou não do aludido diploma legal aos autores, ocupantes dos seguintes cargos: tecnologista pleno 3 (Celso Marcelo Franklin Lapa)e técnico (Adino Américo Heimlich Almeida).
    17. Conforme se vê dos documentos acostados aos autos (fls. 33/35 e 70/78), os autores exercem suas atividades junto a fontes de radiação por, pelo menos, 12 (doze) horas semanais, não se enquadrando, portanto, na restrição contida no art. 4.º, “a”, da Lei n.º 1.234/50.
    Ademais, a própria ré reconheceu que os autores trabalham com exposição a substâncias radioativas, tanto é que, em cumprimento à Lei n.º 1.234/50, observa as disposições relativas à concessão de férias de 20 (vinte) dias por semestre de atividade profissional e de gratificação adicional.
    Dessarte, deve ser mantida a sentença, para reduzir a jornada de trabalho do autor para 24 (vinte e quatro) horas semanais. 
     18. Também deve ser mantida a sentença em relação ao pleito de pagamento de horas extraordinárias trabalhadas, superiores a 24 (vinte e quatro) horas semanais, limitadas a duas horas extras trabalhadas por dia, nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda.
    Com efeito, a legislação especial é clara ao estabelecer a carga horária máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, bastando para tal a habitual exposição a radiações radioativas. No caso, os autores laboravam por 40 (quarenta) horas semanais, motivo pelo qual lhes advém o direito de ser ressarcido pelas horas extras trabalhadas.
    Vale dizer, deve ser respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada, e repercussões daí advindas no repouso semanal remunerado, nas férias e gratificação natalina, a teor do artigo 74, in fine, da Lei nº 8.112/90."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente